Tribunal: CARF
Processo: 11020.724734/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.724734/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.194 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
URSO BRANCO ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a dispositivo
constitucional, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.724734/2018-01
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.724734/2018-01

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/POA.
A empresa Urso Branco Armazenagem e Logística Eireli foi excluída do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/CXL n° 3476061, de 31 de agosto de 2018, com
efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa:
(...)
O contribuinte teve ciência do ADE por meio do DTE - Domicílio Tributário
Eletrônico em 17/10/2018 (fl. 159) e apresentou em 25/10/2018 a Contestação à
Exclusão do Simples Nacional de fls. 2/25, cuja tempestividade está atestada à fl. 201
dos autos.
Inicialmente requer a concessão de efeito suspensivo à manifestação de
inconformidade nos termos da Solução de Consulta Interna n° 18 - Cosit, de
30/07/2014, que dispõe que o lançamento de ofício que teve o ato de exclusão como
premissa necessária tem caráter preventivo e, portanto, está com a exigibilidade
suspensa.
Em sua manifestação, a empresa afirma que solicitou em 27/12/2013 o
Parcelamento
da
Reabertura
da
Lei
n°
11.941/2009,
recibo
n°
88917789089171450841, que abrangia os débitos correspondentes às inscrições
00.6.98.004710-13;
00.6.98.004711-02;
00.6.99.006778-45;
00.2.03.000436-13;
00.6.10.000820-76 e 00.2.10.000217-60.5, tendo apresentado no prazo legal o
procedimento de consolidação necessário à formalização do parcelamento.
Alega que, por equívoco involuntário, por ocasião da solicitação de
parcelamento em 27/12/2013 assinalou a opção "PGFN — Demais débitos —
Parcelamento de Dívidas não parceladas anteriormente — Art. 1° da Lei n°
11.941/2009", efetuando pagamento de entrada e demais parcelas mensais, sempre
utilizando o código de recolhimento "3835", quando a opção correta para o tipo de
débito que necessitava/pretendia parcelar "eram débitos que já tinham sido objeto de
parcelamento anterior, uma vez que não haviam débitos de valores ainda não
parcelados", código 3841, culminando que o sistema da Receita Federal do Brasil não
alocou os pagamentos realizados com os débitos correspondentes.
Informa que protocolizou a "Solicitação de Revisão de Consolidação" à
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Caxias do Sul, que foi indeferido por
decisão de 24/07/2018. Apresenta argumentos contrários à decisão que indeferiu o seu
pedido.
Afirma que as parcelas que constam do ADE foram objeto de parcelamento,
cujas parcelas foram pagas rigorosamente em dia, embora com código incorreto.
Discorre sobre o seu entendimento quanto à inconstitucionalidade da sua
exclusão do Simples em razão da afronta aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, configurando penalidade excessiva e desproporcional.
Aduz que a jurisprudência dos Tribunais Pátrios (Federais e Superior Tribunal
de Justiça) é pacífica reconhecendo que a existência de erro de fato na escolha de
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.724734/2018-01

código de recolhimento não pode justificar a exclusão do Regime Simplificado de
Recolhimento de Tributos, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade que informam a atividade de Administração Pública, nos termos da
Constituição Federal de 1988.
Ao final, requer:
a) seja recebida e processada regularmente a presente manifestação de
inconformidade (impugnação) com pedido de efeito suspensivo, com os documentos
que a acompanham, para o efeito de, primeiramente, suspender os efeitos do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/CXL N° 3476061, DE 31 DE AGOSTO DE
2018, no que diz respeito à exclusão da Requerente do Simples Nacional a partir de
1° de janeiro de 2019, bem como em relação aos débitos alegadamente com
exigibilidade não suspensa mencionados no seu Anexo Único; e
b) seja dado provimento à presente manifestação de inconformidade
(impugnação) para tornar sem efeito o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DRF/CXL N° 3476061, DE 31 DE AGOSTO DE 2018 e seu Anexo Único,
mantendo/reincluindo a Requerente no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional) no que diz respeito ao período compreendido a
partir de 1° de janeiro de 2019, se assim for optado pela Requerente e desde que não
existam outras condições impeditivos a não ser aquelas que foram mencionadas no
ADE ora atacado, e, via de consequência, tornando definitiva a inexigibilidade dos
débitos mencionados no Anexo Único ao ADE DRF/CXL n° 3476061, de 31 de agosto
de 2018, ou, quando não assim, remanescendo valores a pagar após alocar os
pagamentos realizados com o código equivocado mas objetos dos correspondentes
READRFs, ora acostados, seja autorizada a Requerente a realizar o pagamento de
eventual saldo devedor, tudo por ser medida da mais acrisolada Justiça.

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 10-66.631, de 26 de setembro de 2019 (e-fl. 204), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do Fato Gerador: 01/01/2019
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA.
EFEITO SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os
efeitos do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a
decisão definitiva desfavorável ao contribuinte.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2019 DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.724734/2018-01

A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 219,
reproduzindo, em linhas gerais, os argumentos e fundamentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento integrantes do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n° 3476061 (e-fls. 152),
o Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.724734/2018-01

I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;

Os trechos destacados do dispositivo legal em questão não deixam dúvida de que
é licita a exclusão do Simples Nacional de contribuintes em situação de inadimplência relativa a
débitos tributários.
Em suas razões de defesa, o Recorrente argui, em suma, que os débitos que
motivaram sua exclusão do Simples Nacional foram objeto de parcelamento junto à PGFN, o
qual foi indeferido, aduzindo que as prestações do parcelamento foram honradas, porém, sob
código de recolhimento equivocado.
A argumentação apresentada pelo Recorrente não prospera e não tem o condão de
deslegitimar a exclusão do Simples Nacional.
De acordo com os autos, os parcelamentos dos débitos inscritos que motivaram a
exclusão do Simples Nacional (e-fls. 30) foram indeferidos, conforme mostram os recortes de
imagens seguintes:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.724734/2018-01

Vê-se que o requerimento do contribuinte foi indeferido em 24/07/2018 e que,
portanto, em 31/08/2018 – data de emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n°
3476061 – estava ele inadimplente com os débitos inscritos que deram azo a exclusão do
Simples Nacional, os quais não foram regularizados dentro do prazo de que cuida o artigo 4o do
referido Ato.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.724734/2018-01

Ademais, se houve, de fato, junto à PGFN, pagamento com código de
recolhimento equivocado relativo a prestações de parcelamento correspondentes aos débitos
motivadores da exclusão, como alega o Recorrente, tal arguição deve ser levada a conhecimento
da própria PGFN - órgão que atualmente detém o controle dos débitos - para que seja feita
análise da procedência ou não do pleito. A propósito, não consta dos autos que o Recorrente
tenha tomado qualquer providência nesse sentido.
Assim, comprovado nos autos a existência de débitos do contribuinte com
exigibilidade não suspensa à época da exclusão, e considerando que o inciso V do artigo 17 da
lei complementar 123/2006 veda o recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional a
contribuintes nessa situação de inadimplência, conclui-se que sua exclusão deste sistema de
tributação simplificada foi efetuada em consonância com a legislação em vigor à época dos fatos.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital